Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720687-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO CÉZAR DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Em suas razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal sem qualquer correção, sob pena de bis in idem e anatocismo. 2. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada na Resolução n. 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução 482/2022), ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora. 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, o valor consolidado se sujeitará exclusivamente à incidência da SELIC, de forma simples. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, afirmando que não é possível a correção capitalizada pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que, ao se considerar o montante consolidado para fins de incidência da taxa SELIC, incide verdadeiro anatocismo, ou seja, incidência de juros sobre juros, o que eleva de forma indevida o montante a ser pago pelo insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com os temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 97 da Constituição Federal e 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da regra de atualização dos débitos fazendários. Ressalta, ainda, afronta ao Tema 435 do STF, à ADC 58 e à Súmula Vinculante 10. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal, Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025